Tribunal: TJES
Processo: 0002249-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002249-47.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS MATTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELO CRIME DE POSSE DE ARMA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso restrito), e no art. 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), à pena total de 6 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 710 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória, e a redução da pena-base no delito de posse de arma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006); (ii) estabelecer se a pena-base fixada para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige a comprovação de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de entorpecentes, não bastando a mera convivência ocasional ou o contato episódico.
4.
O conjunto probatório não demonstra, com a necessária segurança, a existência de relação estável e duradoura entre o recorrente e outros indivíduos para a prática do tráfico, sendo insuficiente a prova fundada apenas em depoimentos policiais, desprovidos de elementos materiais corroboradores.
5.
Diante da dúvida razoável sobre o vínculo associativo, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ensejando a absolvição do apelante quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
6.
Quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito, a materialidade e a autoria estão comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e confissão do acusado, inexistindo controvérsia quanto à prática delitiva.
7.
A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da posse de verdadeiro arsenal (arma municiada, carregador alongado e munições de calibres diversos), o que revela reprovabilidade superior à ordinariamente esperada para o tipo penal.
8.
Todavia, a valoração negativa dos motivos do crime — fundada na alegação de que o acusado possuía a arma para defesa pessoal — não se sustenta, pois tal justificativa não ultrapassa a reprovabilidade já punida pelo tipo penal, conforme precedentes da própria Câmara Criminal.
9.
Redimensionada a pena-base com a exclusão da valoração negativa dos motivos do crime, e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a pena definitiva é fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, mantida a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos em razão da negativação do vetor da culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, III, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 292.910/SP; TJDFT, APR 0714749-69.2024.8.07.0001, Relª Desª Simone Lucindo, j. 14.11.2024; TJRJ, APL 0007033-59.2017.8.19.0028, Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 13.12.2019; TJES, APCr 0004772-33.2022.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS MATTOS J
Ú
NIOR
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 68/75-v – autos digitalizados no ID 11053898).

A denúncia (fls. 02/02-v - autos digitalizados no ID 11053898), narrou que:

(...) na manhã do dia 27 de março de 2023, em sua residência, na Escadaria Almir Mathias, nº 219, bairro Romão, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, se encontrava associado a outros indivíduos não identificados para a prática do tráfico ilícito de drogas e tinha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo, tipo pistola, modelo Colt, calibre .45, com número de série raspada, além de um carregador longo sobressalente, mais vinte munições do mesmo calibre, uma munição calibre .40 e uma munição calibre .380 (autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo, fls. 19/21).

Revelam os autos que Policiais Civis lotados no Departamento Especializado de Narcóticos – DENARC, se dirigiram ao bairro Romão, em Vitória/ES, para cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória.

Um dos endereços objeto de mandado de busca e apreensão era um imóvel em que o denunciado residia no primeiro andar e outros indivíduos no segundo. Ao chegarem, os Policiais se posicionaram, romperam os portões e grades de ferro que bloqueavam a entrada e no primeiro pavimento abordaram o denunciado, que acompanhou as buscas.

Realizadas buscas na residência do denunciado, foram apreendidos dentro de uma gaveta no guarda-roupas do denunciado, uma arma de fogo, tipo pistola, modelo Colt, calibre .45. com numeração raspada; 01 carregador longo de arma de fogo; 20 munições do mesmo calibre; 01 munição calibre .40; 01 munição calibre .380 e 01 coldre de polímero.

No local, também foi encontrado 01 rádio comunicador com base carregadora, da marca Baofeng, em funcionamento, sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes do local, o que evidencia que o denunciado se encontrava associado com outros indivíduos para a prática do tráfico ilícito de drogas (auto de apreensão fls. 19/20).

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque a arma se encontrava com a numeração raspada. (...).

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
JONAS MATTOS J
Ú
NIOR
pela prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Feita esta breve introdução, destaco que o recorrente pugnou pela sua absolvição em relação ao crime descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, a partir da suposta insuficiência probatória, afirmando que “
da simples leitura dos autos (...) não foi possível sequer identificar qualquer pessoa que tivesse vínculo
” com o acusado.

Além disso, informa que “
não foi localizado entorpecente nem qualquer tipo de apetrecho comumente destinado ao tráfico de drogas
”.

Pois bem. De início, cabe salientar que o delito de associação para o tráfico encontra-se assim tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da referida lei.

Por tal motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Nesse passo, destaca-se que o Policial Civil Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, ainda em sede investigativa (fls. 12/13 - autos digitalizados no ID 11053898), descreveu o desenrolar das diligências que culminaram na apreensão da arma na casa do acusado, a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Confira-se:

“(...) que na presente data a equipe de policiais desse departamento iniciou operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão (...) em diferentes pontos localizados no bairro Romão (morro). A ação teve como objetivo a materialização das atividades investigativas que apontaram os imóveis identificados como sendo locais usados por integrantes do tráfico de droga da região para esconder objetos, drogas e armas usados por traficantes, que também usam esses imóveis para se esconderem, uma vez que o acesso a esses locais é bastante difícil e complexo. Ao chegar no endereço supracitado, onde se localizavam duas residências, com inúmeros moradores distintos, as equipes se posicionaram nos locais de acesso, estando esses bloqueados por portões e grades de ferro, fato que necessitou a utilização de ferramentas de arrombamento. Após adentrarem nas residências, foram iniciados os procedimentos de abordagem de suspeitos e buscas nos cômodos, onde foram encontrados objetos usados pelos suspeitos em atividades de tráfico de drogas. No segundo andar da residência verde foi encontrada a nacional Camila de Freitas Duarte, que se identificou como companheira de Alan Gomes Santiago, vulgo “Farinha”, onde foram encontrados um punho dobrável de fuzil, uma base para rádio comunicador e uma camisa (
combat shirt
) preta, semelhante a utilizadas por forças de segurança. Segundo informações do helicóptero Harpia, que dava apoio à operação, um indivíduo foi visto se evadindo da residência no momento da ação policial, o qual não foi alcançado pela equipe. Diante dessa situação, Camila foi conduzida para o DENARC para oitiva formal.
No segundo imóvel, localizado um nível abaixo da residência de Camila, foi abordado o nacional Jonas Mattos Júnior,
vulgo “Nariz”, que se encontrava no local e acompanhou as buscas que resultaram no encontro, em uma das gavetas de seu guarda-roupas, uma pistola calibre .45, com numeração raspada, municiada com um carregador longo municiado com 14 (quatorze) munições, todas calibre .45, 01 (um) munição calibre .380, além de um rádio comunicador com base marca Baofeng, em funcionamento captando a frequência utilizada pelo tráfico local, e um coldre de polímero preto
(...).

De maneira semelhante, foi o depoimento do Policial Civil Erildo Rosa Junior, que também participou do cumprimento dos mandados de busca e apreensão com o a testemunha anterior (fls. 10/11 – - autos digitalizados no ID 11053898).

Ouvidos em juízo (
link
para acesso disponível no ID 15388810), os policiais acima indicados confirmaram os eventos narrados em sede investigativa, reiterando a apreensão da arma e munições na casa do recorrente, e especificaram o que acreditavam ser a função do acusado na organização criminosa que controlava a região. Vejamos:

Policial Civil Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha

PERGUNTAS DO MP: que ao adentrar a residência do acusado e começar a fazer as buscas,
o próprio acusado indicou onde se encontrava
o material ilícito; que também foi encontrado um rádio comunicador na residência do acusado;
que o depoente deu continuidade à operação e dirigiu-se à mata; que acredita que o rádio comunicador estava ligado quando da apreensão; que a comunicação nos rádios é para evitar os locais que os policiais estão; que o acusado estava com a esposa dele quando da abordagem; que a casa do acusado era no térreo; que moradores diversos residiam no pavimento superior; que para chegar à casa do pavimento superior, era necessário entrar pelo mesmo portão da casa do acusado; que não se recorda se para entrar na casa do pavimento superior, era necessário entrar na casa do depoente;
que
não foi encontrada droga na casa do acusado; que o acusado era um dos três gerentes do morro; que o “Vavá” e o “Farinha” eram os outros gerentes; que
o acusado é um gerente do tráfico e define as cargas (drogas) que vão para as pessoas que vendem diretamente para os usuários; que
o acusado também é responsável por receber o dinheiro da venda dos entorpecentes
e repassar para aquele que é responsável pelo morro.
PERGUNTAS DA DEFESA: que não se recorda com precisão quantos mandados de busca e operação foram cumpridas, mas acredita que eram 04; que a polícia também precisou realizar uma busca aprofundada na mata para conseguir apreender as drogas;
que entre os alvos dos mandados de busca e apreensão, um era o acusado; que
eram 03 alvos principais, sendo eles o “Vavá”, o “Farinha” e o acusado;
que por conta da chegada ao Estado das divisões por facções, o depoente passou a investigar o caso e um dos investigados era o acusado.

Policial Civil - Erildo Rosa Júnior

PERGUNTAS DO MP: que no dia dos fatos participou de uma operação maior no morro do Romão; que o morro do Romão estava em conflito com criminosos do bairro da Penha; que receberam informação de que chegaram armamentos no morro; que entre os armamentos, estava a pistola apreendida, um fuzil e outras armas; que os criminosos estavam se fortalecendo diariamente para conter eventual invasão que pudesse ocorrer; que foram identificadas algumas residências como alvos, porque elas tinham uma visão da entrada no bairro tanto pela frente quanto pelo lado oposto da mata; que em algumas casas, as armas ficavam com acesso facilitado para os indivíduos responsáveis pela defesa;
que
um dos imóveis alvo era o do acusado;
que foram feitas buscas em outras residências;
que
na abordagem na casa do acusado, foi questionado se ele tinha algo de ilícito em sua residência; que
o acusado informou que sim, que se tratava de uma arma e que estava no quarto; que
pela investigação realizada, constatou-se que o acusado era uma das pessoas responsáveis pela segurança do bairro e um responsável pelo morro; que o acusado tinha um rádio funcionando na frequência com outros integrantes da facção; que foram apreendidas arma e munições, e o acusado informou que se tratava de instrumento para sua defesa;

que
pelas informações que possui, o acusado era gerente e segurança do tráfico; que
por conta da posição privilegiada da casa do acusado, isso permitia que ele fosse informado antecipadamente sobre a aproximação de qualquer pessoa; que esses locais são fundamentais para guarda de armamento e para tomada de decisões quanto à questões de segurança; que
o acusado compõe a gestão do tráfico, mas com foco na questão da segurança; que
acima do acusado, na hierarquia, estaria o “dono do morro”;
que o “dono do morro” seria o líder, o chefe; que drogas e armamentos, cada um tem uma responsabilidade; que o “dono do morro” não coloca a mão na droga, nem em armas; que ele recebe apenas as informações;
que pessoas no nível do acusado na hierarquia da organização criminosa são responsáveis por garantir a segurança do dono do morro; que
a casa do acusado tinha a segurança necessária para eventualmente guardar dinheiro e drogas; que o acesso para ela era muito complicado
.

PERGUNTAS DA DEFESA: que o acusado era alvo de investigação que resultou na expedição dos mandados de busca e apreensão; que pelo depoente, o acusado não foi investigado anteriormente, já que era responsável pelas investigações no município da Serra; que no dia dos fatos, a equipe do depoente cumpriu 03 mandados; que sabe que tinha mais mandados, pois foram envolvidos todos os policias da delegacia; que cada mandado tinha um endereço diferente; que no caso do acusado, um mesmo endereço tinha 03 a 04 imóveis; que a individualização dos imóveis é quase impossível, porque o acesso dos policiais, durante a fase de investigação, é restrito; que é comum um mesmo endereço ter mais de um imóvel;
que
a arma foi encontrada na casa do acusado;
que em outras casas, também foram encontrados outros ilícitos, com os respectivos boletins de ocorrência; q
ue
na residência do acusado, foram encontrados a arma, as munições e o rádio comunicador;
que nas abordagens, é apresentado o mandado; que na operação, o delegado estava presente; que o depoente não foi o responsável por se comunicar com o acusado, mas somente de fazer as buscas.

Desse modo, ao analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, entendo que, a despeito de existir elementos que indiquem a presença de uma organização criminosa voltada para o controle do tráfico de drogas na região, com hierarquia e funções delimitadas a cada sujeito,
o conjunto probatório produzido
não

explicita

com a clareza necessária o
vínculo associativo estável e duradouro entre

o recorrente e a suposta “organização”

para
que
possa
, de fato, viabilizar a
prática do
crime de
tráfico de drogas
.

Sob tal enfoque, nada obstante em esfera investigativa e judicial os agentes que diligenciaram o caso tenham narrado a prática de crimes pelo recorrente, especificamente acerca do crime de associação para o tráfico, entendo que os depoimentos dos agentes públicos não se mostraram suficientes para sustentar a condenação.

Nesse viés, quanto ao crime de associação para o tráfico, entendo que a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida que se impõe, o que viabiliza, por consequência, a absolvição do apelante neste delito.

Prosseguindo, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base do recorrente, especificamente para o crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Para tanto, alega que o juízo
a quo
, nos argumentos quanto à negativação dos vetores do artigo 59, do Código Penal, apresentou fundamentação genérica incapaz de justificar a pena-base fixada.

Inicialmente, em que pese não ser objeto da pretensão recursal, a
autoria
e
materialidade
do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito), restou comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 07/09v; Termos de Declarações de fls. 10/13; Auto de Apreensão de fls. 19/20; pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21; Laudo Pericial de fls. 49/53v, bem como pelos depoimentos prestados em juízo e pela confissão do acusado.

Quanto ao pleito recursal, vejamos o teor da sentença:

A CULPABILIDADE comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, uma vez que além de possuir o artefato bélico, tinha em seu poder 20 (vinte) munições calibre .45 ACP; 01 (uma) munição calibre .40 S
&
W; 01 (uma) munição calibre .380; 01 (um) carregador alongado; 01 (um) coldre; e 01 (um) rádio comunicador com base (f
l
s. 19/20 do IP);
seus ANTECEDENTES são imaculados, de acordo com o entendimento sumular nº. 444 do STJ; sem notícias da CONDUTA SOCIAL do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não se tem elementos suficientes para a aferição da sua PERSONALIDADE do agente, pois esta tarefa é tecnicamente inviável tão somente ao julgador;
os M
O
TIV
O
S DO CRIME, razões que moveram o agente a cometer o crime,
não
são favoráveis, face a justificativa por Jonas apresentada (defesa pessoal);
as CIRCUNSTÂNCIAS são comuns à espécie; as CONSEQUÊNCIAS extrapenais não foram graves, nada tendo a valorar; não há que se falar em o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pois essa é a sociedade; inexiste nos autos informação a respeito da SITUAÇÃO ECONÔMICA do acusado.

Quanto ao vetor da culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. Especificamente para o caso em tela, verifico que a conduta do recorrente merece maior reprimenda, como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que a posse de munições, além da própria posse da arma, é suficiente para considerar a culpabilidade como além daquela esperada para este tipo penal. Nesse sentido:

[...]
12. Extrapolada a culpabilidade do delito de pos
se de arma de uso permitido e restrito ante a apreensão de verdadeiro arsenal de armas de fogo, acessórios e munições, impõe-se a valoração negativa do vetor.
[...] (TJDF; APR 07147.49-69.2024.8.07.0001; 194.2466; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 14/11/2024; Publ. PJe 18/11/2024).

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. [...] As penas foram exasperadas em razão do armamento se encontrar devidamente municiado, estando pronto para uso. De fato, o porte de arma de fogo municiada agrega maior reprovação quanto às circunstâncias do delito, devendo ser considerada quando da aplicação da pena-base a fim de se atender aos critérios de prevenção e repressão da pena. A propósito,
o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido que, "no tocante às circunstâncias do crime de posse de arma de uso restrito, a valoração negativa da vetorial foi corretamente empreendida, visto que, conforme expressamente disposto no acórdão atacado, foram quatro os objetos materiais aptos a ensejar punição (um revólver e três munições íntegras), o que reflete um plus de reprovabilidade na conduta do agente, suficiente para a majoração da pena-base" (HC 292.910/SP).

Ademais, não se pode olvidar que a simples posse de munições configura delito autônomo previsto no estatuto do desarmamento, razão pela qual considerá-las para exasperação da pena-base constitui legítima valoração negativa das circunstâncias do crime.
[...] (TJRJ; APL 0007033-59.2017.8.19.0028; São João da Barra; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira; DORJ 13/12/2019; Pág. 230).

No que diz respeito à circunstância judicial dos motivos do crime, na esteira do entendimento desta Câmara Criminal, a posse de arma para defesa pessoal não representa reprovabilidade superior à já punida pelo tipo penal,
in verbis
:

[...] III. Razões de decidir [...]
A valoração negativa dos motivos da posse ilegal de arma — fundada no argumento de que o réu possuía o armamento para defesa pessoal
—
não é válida, pois tal justificativa não representa reprovabilidade superior à já punida pelo tipo penal.
[...]
A alegação de posse de arma para defesa pessoal não autoriza a majoração da pena-base, considerando que o intuito de autodefesa, embora não reflita uma conduta conforme o direito, não adiciona desvalor extra à conduta que justifique um aumento da pena-base.
[...] (TJES; APCr 0004772-33.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 26/06/2025).

Dessa feita, afastando uma das duas circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do acusado, e utilizando-me do mesmo parâmetro adotado na sentença, qual seja, 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente e incidente sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário,
fixo
a
pena-base
em

3
(
três
) anos,
4

(
quatro
)
meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa
.

Prosseguindo, na
segunda fase
, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), de modo que reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto), mesmo parâmetro utilizado em sentença. No entanto, diante do óbice do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete de nº 231, estabeleço a pena intermediária no mínimo legal, qual seja,

3
(
três
) anos de reclusão e
1
0
(
d
ez
) dias-multa
,
quantum
que torno definitivo ante a inexistência de quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o
regime
aberto
para início do cumprimento de pena.

Outrossim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a manutenção da negativação do vetor da culpabilidade justifica o impedimento da substituição (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para absolver
JONAS MATTOS J
Ú
NIOR
das sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para
fixar a pena
para o crime previsto
no
artigo 1
6
,
§ 1º, inciso IV,
da Lei nº 10.826/2003,
em 3 (três) anos de reclusão
e
10
(
d
ez
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, alterando, por consequência, o regime cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, inciso ‘c’, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)